Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 1.019/STF). APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPLEXA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Trata-se de Ação Declaratória com pedido de obrigação de fazer cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, policial civil, interpôs recurso inominado em face da sentença, no qual alega, em síntese, que possui direito à conversão do tempo em regime especial em comum. O recurso teve o seu provimento negado, ao que a parte interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu processamento indeferido. Em seguida, houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário e a Corte Suprema determinou a devolução dos autos à Corte de origem, os quais foram sobrestados nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015. Assim, o Recurso Extraordinário ficou sobrestado a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (RE n. 1162672, de relatoria do Ministro Dias Toffoli) em que se discutia o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade (Tema n. 1.019). Fixada a tese, houve despacho determinando a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse fosse o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Intimadas sobre referido despacho, as partes nada manifestaram.
II. A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito da parte autora à conversão do tempo de serviço especial em comum. Houve a fixação da tese no Tema 1.019 da repercussão geral. Nesse contexto, a fim de se aferir se a referida tese se aplica ou não ao servidor requerente, necessário se faz analisar se este cumpre os requisitos do regime especial de aposentadoria aplicável a tal categoria de servidores públicos. Somente assim será possível se perquirir se o interessado, policial civil, faz jus à conversão do tempo em regime especial em comum decorrente de exercício de atividades especiais.
III. Ademais, necessário destacar que consta dos autos que o recorrido, ente público, se opõe à pretensão do recorrente e sustenta que a quantidade de anos de serviço público prestado apresentada pelo requerente não é a que deve prevalecer, de modo que há controvérsia sobre este aspecto.
IV. Nesse contexto, imperiosa é a produção de provas no presente caso, por haver controvérsia entre as partes acerca da matéria fática e por haver necessidade de se avaliar, com mais profundidade, se o recorrente preenche, ou não, os requisitos para que se aplique a ele a tese fixada em repercussão geral. Necessária, portanto, dilação probatória a fim de que se determine se ao caso se aplica ou não a tese fixada.
V. O alargamento da fase probatória é medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais, de modo que está reconhecida a incompetência absoluta deste para julgar a matéria dos autos, ante a complexidade da causa.
VI. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício para extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.